Tribunal: TJSP
Processo: 1003805-13.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VOO Internacional - Impedimento de embarque, pela não validação do cartão de crédito – Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais e condenando a requerida ao ressarcimento do valor desembolsado com as passagens aéreas, aplicando a Convenção de Montreal – Recurso de apelação da autora – Aviso, pela Companhia Aérea, da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VOO Internacional - Impedimento de embarque, pela não validação do cartão de crédito – Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais e condenando a requerida ao ressarcimento do valor desembolsado com as passagens aéreas, aplicando a Convenção de Montreal – Recurso de apelação da autora – Aviso, pela Companhia Aérea, da necessidade de apresentação e validação do cartão de crédito no ato do embarque, de forma ostensiva, clara e com a antecedência necessária, com o intuito de evitar eventual fraude – Inexistência de falha na prestação do serviço da requerida – Desídia da autora que ocasionou o impedimento do embarque e perda das passagens – Necessária observância dos arts. 20 da Convenção de Montreal e 2o da Res. 400 da ANAC – Ressarcimento indevido – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003805-13.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A (TAP), é apelada MARCIA
REGINA DE CASTRO PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-13.2020.8.26.0011 -Voto no 28223
2
VOTO No:
28223 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1003805-13.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS)
APTE.:
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP)
APDA.:
MÁRCIA REGINA DE CASTRO PAIVA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
VOO Internacional - Impedimento de embarque, pela não validação do
cartão de crédito Sentença de parcial procedência, afastando os danos
morais e condenando a requerida ao ressarcimento do valor
desembolsado com as passagens aéreas, aplicando a Convenção de
Montreal Recurso de apelação da autora Aviso, pela Companhia
Aérea, da necessidade de apresentação e validação do cartão de crédito
no ato do embarque, de forma ostensiva, clara e com a antecedência
necessária, com o intuito de evitar eventual fraude – Inexistência de
falha na prestação do serviço da requerida
Desídia da autora que
ocasionou o impedimento do embarque e perda das passagens

Necessária observância dos arts. 20 da Convenção de Montreal e 2o da
Res. 400 da ANAC Ressarcimento indevido RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 164/169, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a pagar à autora, a título de
danos materiais, a quantia de R$ 31.397,34, que equivale, na data da sentença, a R$
7,3883 “Direitos Especiais de Saque”, com correção monetária pelo TJSP a partir do
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Determinou que a
autora arque com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré às fls. 189/216, requerendo, preliminarmente, a
suspensão do processo em razão da pandemia do novo coronavírus. Aduz que em
nada contribuiu para a ocorrência de danos materiais à apelada e que, no ato da
reserva, é feito o questionamento e apresentação de informações quanto ao cartão de
crédito e sua demonstração à empresa transportadora, para que possa validar todos os
procedimentos da viagem da apelada. Alega que o que ocorreu foi uma total
imprudência e negligência da apelada quando deixou de apresentar a informação do
cartão de crédito para a validação das passagens e que a apelante lhe informou sobre
a necessidade de confirmação do cartão de crédito. Assevera que o procedimento se
coaduna com a política de segurança da apelada e que, ao caso, aplica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-13.2020.8.26.0011 -Voto no 28223
3
Convenção de Montreal, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 218/219) e respondido
(fls. 222/229).
É o relatório.
2.- Trata-se de ação indenizatória proposta por MARCIA
REGINA DE CASTRO PAIVA em face de TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S/A TAP AIR PORTUGAL, por meio da qual alega, em síntese,
que adquiriu para si e para sua equipe sete passagens aéreas com destino à Suíça,
com conexão em Lisboa, com previsão de embarque para o dia 09.03.2020 e retorno
em 17.03.2020, no valor total de R$ 31.397,34.
Prossegue a narrativa, alegando que as compras foram
efetuadas mediante cartão de crédito, cujo pagamento foi confirmado pela operadora
de cartão.
Ocorre que, no dia do embarque, ao tentar efetuar o check-in,
foi orientada pelo funcionário da ré a apresentar seu cartão de crédito para a
confirmação de seus dados.
Além disso, a confirmação teria que ser efetivada via telefone,
embora as passagens aéreas já estivessem impressas. Assim, tentou, durante 1h20,
via telefone, contatar a central de atendimento, sem lograr êxito, sendo que não teve
qualquer auxílio do funcionário da ré.
Ao tentar efetuar o cancelamento das passagens para receber o
estorno do valor pago, obteve a informação de que só seria possível fazê-lo com
horas antes do voo e, por isso, não havia mais tempo hábil para tanto, vez que o
embarque já havia sido iniciado.
Portanto, teve que adquirir passagens aéreas de outra
companhia aérea, despendendo o valor de R$ 25.642,61, além dos gastos com
compra de bagagem extra, no valor de R$ 13.167,38, totalizando o montante de R$
38.809,89.
Requereu indenização por danos morais e materiais.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às
folhas 103/132, requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito por conta da
pandemia de COVID-19 e, quanto ao mérito, alegou ausência de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-13.2020.8.26.0011 -Voto no 28223
4
responsabilidade pelo ocorrido e inexistência de ato ilícito, pois a autora e sua equipe
foram impedidos de embarcar por culpa exclusiva dela, por não atender às normas de
exigência de validade prévia dos dados pessoais do titular do cartão de crédito.
Aduz que as informações em relação à necessidade de prévia
confirmação dos danos do titular do cartão de crédito está expressamente prevista no
sitio eletrônico, tendo a autora ciência a respeito.
Afirma que tal exigência visa coibir a prática de atos
fraudulentos, bem como a manutenção da segurança não só da companhia aérea
como dos próprios passageiros. Rechaçou a existência dos danos morais e materiais e
requereu aplicação da convenção de Montreal. Juntou documentos às fls. 133/139.
A r. sentença afastou o pedido de danos morais e, quanto aos
danos materiais, o fundamento foi no seguinte sentido:
“Por outro lado, diante do cancelamento das passagens aéreas pela autora,
conforme dá conta o documento de folhas 43/47, de rigor a condenação da
ré à restituição do respectivo valor, cujo montante efetivamente pago pela
autora (R$ 31.397,34) não ultrapassa o valor da indenização tarifada do
artigo 22.2 da Convenção de Varsóvia, que estabeleceu o limite para a
indenização por danos materiais em 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro (o que corresponde a 4.249,60 Direitos Especiais de Saque) cuja
cotação, na presente data é de R$ 7,3883 o que perfaz o montante de R$
31.397,34, válido para a data do desembolso.
Anote-se que referido reembolso não está inserido na Medida Provisória
editada pelo Governo Federal em 18.03.2020 (MP 925), que previu a
concessão às companhias aéreas de um prazo de 12 meses para efetuarem o
reembolso das passagens aéreas aos consumidores, vez que aqui, a autora
foi impedida de embarcar por circunstâncias alheias à pandemia instaurada
pelo COVID-19.”
Pois bem.
Primeiramente, não se há falar em suspensão do processo pela
Pandemia de COVID-19, uma vez que o procedimento segue o estabelecido pelo
Provimento CSM no 2554/2020, estando suspensos somente os atos processuais cuja
prática seja incompatível com o distanciamento social recomendado pelos órgãos de
saúde e não puderem ser executados por meio eletrônico ou virtual, com o retorno da
fluência dos prazos processuais a partir de 04.05.2020.
Assim, não há motivo para a suspensão do processo.
Por outro lado, é certo que, no e-mail de fls. 27, constam as
seguintes informações: “necessária confirmação do cartão de crédito” (em destaque);
“ATENÇÃO: Embarque mediante a apresentação do cartão de crédito no ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-13.2020.8.26.0011 -Voto no 28223
5
Check-in”; “MUITO IMPORTANTE: Informamos que a não apresentação do cartão,
conforme solicitado, implicará a recusa de embarque”; “Nota: Apenas será possível
efetuar o Check-in on-line, se os dados do seu cartão forem previamente validados.”
Referido e-mail, juntado pela própria autora, é datado de 06 de
março de 2020, sendo que a viagem estava programada para 09 de março de 2020.
Portanto, a autora estava prévia e plenamente ciente de que o
embarque estava condicionado à validação do cartão de crédito, não se podendo
imputar qualquer falha à companhia aérea, mas sim à sua própria desídia, pois
poderia muito bem ter tomado providências anteriores no sentido de permitir a
validação, no ato do check in.
Há de se observar, ainda, que, no caso concreto, tratando-se de
dano material, aplica-se o Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 636331,
consoante o qual “O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, por maioria e nos
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, deu provimento ao
recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos
acordos internacionais posteriores. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nos termos do art.
178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia
e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor", vencido o Ministro
Marco Aurélio.”
E, de acordo com o art. 20 da Convenção de Montreal:
“Se o transportador prova que a pessoa que pede indenização, ou a pessoa
da qual se origina seu direito, causou o dano ou contribuiu para ele por negligência, erro ou omissão,
ficará isento, total ou parcialmente, de sua responsabilidade com respeito ao reclamante, na medida
em que tal negligência, ou outra ação ou omissão indevida haja causado o dano ou contribuído para
ele. Quando uma pessoa que não seja o passageiro, pedir indenização em razão da morte ou lesão
deste último, o transportador ficará igualmente exonerado de sua responsabilidade, total ou
parcialmente, na medida em que prove que a negligência ou outra ação ou omissão indevida do
passageiro causou o dano ou contribuiu para ele. Este Artigo se aplica a todas as disposições sobre
responsabilidade da presente Convenção, inclusive ao número 1 do Artigo 21.”
Outrossim, dispõe o art. 2o da Res. 400 da ANAC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-13.2020.8.26.0011 -Voto no 28223
6
Art. 2o Na oferta dos serviços de transporte aéreo, o transportador poderá
determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como suas regras aplicáveis, nos termos da
regulamentação expedida pela ANAC. Parágrafo único. O transportador deverá disponibilizar nos
locais de vendas de passagens aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos
os seus serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil
compreensão.
Assim, não é devida a indenização por danos materiais fixada
em sentença, merecendo provimento o recurso de apelação da ré.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.